Tribunal: TJSP
Processo: 1512518-06.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §4o, IV, C.C. ART. 14, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas e corroboradas pela confissão do réu em juízo. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime inicial semiaberto, compatível com a dimensão da pena e a reincidência. Recurso não provido.